Tribunal: STJ
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003445 - DF(2025/0284230-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA013919
VITORIA BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA - PA032851
AGRAVADO
: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
ADVOGADOS
: MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
MÔNICA MOYA MARTINS WOLFF - SP195096
PEDRO PABLO MEDEIROS FARIAS - RJ235724
LAURA FONSECA LEITE DA SILVA - RJ257469
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
.
Súmula 568/STJ
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a intimação eletrônica é o
meio preferencial de comunicação de atos processuais. Disciplinada pela
, a intimação eletrônica da parte cadastrada dispensa a
Lei n. 11.419/2006
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, caput)"
, Quarta Turma, DJEN
. Precedentes.
(REsp 1.948.877/DF
19/12/2025)
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b5ea3dbf-78cd-4545-9ad9-de4f27dde245

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003445 - DF(2025/0284230-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA013919
VITORIA BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA - PA032851
AGRAVADO
: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
ADVOGADOS
: MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
MÔNICA MOYA MARTINS WOLFF - SP195096
PEDRO PABLO MEDEIROS FARIAS - RJ235724
LAURA FONSECA LEITE DA SILVA - RJ257469
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. Súmula 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a intimação eletrônica é o
meio preferencial de comunicação de atos processuais. Disciplinada pela
a intimação eletrônica da parte cadastrada dispensa a
Lei n. 11.419/2006,
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, caput)" (
Quarta Turma, DJEN
. Precedentes.
REsp 1.948.877/DF,
19/12/2025)
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JUNTO TELECOM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA, contra decisão que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: de obrigação de fazer, ajuizada por JUNTO TELECOM SERVIÇOS
Ação
DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em face de TICKET SOLUÇÕES HDFGT
na qual
S/A,
requer a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição de crédito e o afastamento
da cobrança de R$ 57.655,99 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco
reais e noventa e nove centavos), por suposta fraude em sistema da requerida.
Documento eletrônico VDA55394663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:53
Código de Controle do Documento: 8b810e31-53fd-4b5a-ac79-0a30e5b49979

: julgou improcedentes os pedidos iniciais. Julgou procedente
Sentença
a reconvenção para condenar a requerida a pagar R$ 40.356,92 (quarenta mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).
: manteve a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do
Acórdão
recurso de apelação interposto por JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE
EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do o da no processo eletrônico, todas as citações,
intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na
art. 9 Lei 11.419/06,
forma prevista na lei em referência. 2. O § 1o do do Código de Processo Civil dispõe
que “as empresas públicas e
privadas são obrigadas a manter cadastro nos
art. 246
sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações
e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 3. A
Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de
empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma
eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em
seu o, que “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui
qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em
art. 5
lei”. 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051,
ambos do CPC, no artigo 5o da e nas Portarias
n.
e n. 140
GC/TJDFT
160/2017
/2018, a intimação eletrônica, via P Je, de parte parceira de
Lei n. 11.419/2006,
expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no D Je, mesmo que
expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo,
portanto, desnecessária a publicação exclusiva no D Je em nome do advogado. 5.
Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de
acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da
intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. 6. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 1101)

: opostos por JUNTO TELECOM SERVIÇOS
Embargos de declaração
DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 272, § 2o, § 5o, 280, 281, e 282
Recurso Especial
do CPC, e 5o, LIV e LV da Constituição Federal. Afirma que, havendo pedido
expresso de intimação exclusiva em nome do advogado indicado, a ciência apenas
da empresa parceira eletrônica implica nulidade do ato. Aduz que a ausência de
publicação no diário e de intimação eletrônica dirigida ao patrono impõe a
reabertura dos prazos para manifestação e recurso. Argumenta que ato
administrativo infralegal não pode afastar comando legal federal, devendo
prevalecer a hierarquia normativa. Assevera que a nulidade das intimações
contamina os atos subsequentes, que devem ser repetidos ou retificados. Além da
negativa de prestação jurisdicional, sustenta que houve ofensa ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa pela não intimação do advogado indicado.
Documento eletrônico VDA55394663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:53
Código de Controle do Documento: 8b810e31-53fd-4b5a-ac79-0a30e5b49979

: conheceu do agravo, conheceu parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: o agravante alega que a decisão monocrática incorreu
Agravo interno
em erro de enquadramento ao tratar a controvérsia sob o ângulo da dispensa de
publicação no órgão oficial, quando a questão nuclear diz respeito ao
descumprimento de pedido expresso de intimação em nome do advogado
indicado, na forma do
§5o, do CPC. Sustenta a inaplicabilidade da
art. 272,
por se tratar de discussão de subsunção normativa, e a necessidade
Súmula 7/STJ,
de
em relação ao precedente invocado na decisão agravada.
distinguishing
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da Súmula 568 do STJ
1. Nas razões do agravo interno, o agravante defende que a decisão
monocrática incorreu em erro de enquadramento jurídico ao tratar a controvérsia
como dispensa de publicação em órgão oficial, quando a questão diz respeito ao
descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de
advogado indicado, na forma do
§5o, do CPC (e-STJ fls. 1376-
art. 272,
1377). Colaciona os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT,
Quarta Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
13/2/2019;
REsp 1.818.155/PR,
e
22/4/2020;
REsp 1.784.631/SP.
2. No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo TJDFT
está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de que a intimação
eletrônica é o meio preferencial de comunicação de atos processuais e, conforme
dispõe a
a intimação eletrônica da parte cadastrada dispensa a
Lei 11.419/2006,
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
3. Para isso, trouxe os seguintes precedentes: REsp 1.948.877/DF,
Quarta Turma, DJEN
; AgInt no
Terceira Turma,
19/12/2025
AREsp 2.042.239/SP,
DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
19/6/2023;
AREsp 2.222.031/RJ,
28/3/2023;
AgRg no
Sexta Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
AREsp 1.875.129/PI,
4/10/2021;
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.600.585/RJ,
20/10/2020.
4. Na espécie, não obstante as alegações da agravante quanto à suposta
distinção entre o meio de intimação e o destinatário do ato de comunicação
processual, o TJDFT decidiu, com base em premissas fáticas extraídas dos autos,
que a agravante se encontra cadastrada como parceira de expedição eletrônica
Documento eletrônico VDA55394663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:53
Código de Controle do Documento: 8b810e31-53fd-4b5a-ac79-0a30e5b49979

desde
que as intimações foram expedidas regularmente pelo sistema
30/5/2022,
PJe e que houve ciência tácita nos prazos legais, na forma do
o, §3o, da
art. 5
Lei 11.419/2006.
5. Nesse contexto, a Corte Especial, no julgamento dos
(DJe
, firmou entendimento no sentido de que a
EAREsp 1.663.952/RJ
9/6/2021)
intimação realizada pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no DJe,
por constituir forma autônoma de comunicação processual que dispensa qualquer
outra publicação oficial, nos termos do
o da
art. 5
Lei 11.419/2006.
6. Ademais, essa mesma questão foi enfrentada pelo STJ no
(Quarta Turma, DJEN
), igualmente oriundo do
REsp 1.948.877/DF
19/12/2025
TJDFT, no qual se decidiu que os parágrafos do
do CPC prescrevem regras
art. 272
aplicáveis exclusivamente às intimações não realizadas por meio eletrônico, de
modo que o requerimento de publicação em nome de advogado não afasta a
incidência do regime da
quando a parte se encontra cadastrada
Lei 11.419/2006
nos sistemas de processo eletrônico.
7. Dessa forma, os julgados colacionados pela agravante, que versam
sobre a nulidade decorrente de intimação realizada em nome de advogado diverso
daquele indicado pela parte, não se aplicam à hipótese, em que a intimação foi
dirigida à própria pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição
eletrônica, em conformidade com o regime da
e da Portaria GC
Lei 11.419/2006
do TJDFT.
160/2017
8. Ressalta-se que a aplicação da
somente é
Súmula 568/STJ
devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma
fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à
hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a
colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão
hostilizada. Isso, contudo, não ocorreu na espécie.
9. Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

II. Do reexame de fatos e provas
10. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
11. Como exposto na decisão agravada, o TJDFT ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 1029-1030):

Importante ressaltar que, no caso dos autos, de acordo com a consulta à
lista de empresas cadastradas para recebimento de citação/intimação via sistema
Documento eletrônico VDA55394663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:53
Código de Controle do Documento: 8b810e31-53fd-4b5a-ac79-0a30e5b49979

PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), a agravante encontra-se
cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal desde
e que, como
30/05/2022,
parceiro, as
realizadas por meio eletrônico no portal próprio
citações/intimações
são válidas, sendo certo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos, por meio de login e senha fornecidos no momento do cadastramento
da empresa, sob pena de se considerar a comunicação automaticamente realizada
ao término desse prazo, na forma prevista no artigo 5o, §3o, da
(...)
Lei 11.419/2006.
De acordo com as informações constantes dos expedientes dos autos, o
sistema registrou ciência automática das partes em relação ao despacho ID.
51886908, em
às 23h59, e da decisão ID. 52732503, em
09/10/2023,
09/11/2023,
às 23h59, que foram expedidas respectivamente em
e em
29/09/2023
30/10/2023,
na forma prevista no §3o, do artigo 5o da
e no §2o, do artigo 5o, da
Lei 11.419/2006,
Portaria GC n. 160/2017.
O fato de o patrono da agravante não estar cadastrado no sistema não
altera a conclusão de que a parte teve ciência tácita das intimações que lhe foram
encaminhadas, uma vez que era sua responsabilidade tanto efetivar seu cadastro
junto ao sistema de processo de autos eletrônicos (§1o, artigo 246 do CPC e §2o,
artigo 2o, da Portaria GC n.
) como dar acesso ao referido sistema ao
160/2017
preposto apto a receber os atos judiciais em seu nome.
Desse modo, no presente caso, tendo em vista não ter havido consulta
expressa nos autos, tem-se que a ciência inequívoca da parte acerca dos atos
judiciais se deu automaticamente no dia útil seguinte ao término do prazo de 10
(dez) dias corridos, a contar da data do envio da intimação eletrônica para a parte,
conforme disposto no §3o, do artigo 5o da
acima referido, e no
Lei 11.419/2006,
inciso V, do artigo 231 do CPC (...)

12. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
13. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55394663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:53
Código de Controle do Documento: 8b810e31-53fd-4b5a-ac79-0a30e5b49979

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.445 / DF
Número Registro: 2025/0284230-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07135577220228070001 116675320018260032 7135577220228070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA013919
VITORIA BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA - PA032851
AGRAVADO
: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
ADVOGADOS : MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
MÔNICA MOYA MARTINS WOLFF - SP195096
PEDRO PABLO MEDEIROS FARIAS - RJ235724
LAURA FONSECA LEITE DA SILVA - RJ257469
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Documento eletrônico VDA56424798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 84b4d22b-4b7f-4205-988c-9dab48d1779e

ADVOGADOS : SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA013919
VITORIA BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA - PA032851
AGRAVADO
: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
ADVOGADOS : MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
MÔNICA MOYA MARTINS WOLFF - SP195096
PEDRO PABLO MEDEIROS FARIAS - RJ235724
LAURA FONSECA LEITE DA SILVA - RJ257469
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 84b4d22b-4b7f-4205-988c-9dab48d1779e